Tribunal: STJ
Processo: 0800818-27.2024.8.15.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051186 - PB(2025/0361065-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA EDNEIDE SOARES RIBEIRO
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DE NEGÓCIO JURÍDICO
INEXISTÊNCIA/NULIDADE
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
1. Ação declaratória de
de negócio jurídico
inexistência/nulidade
c/c
repetição de indébito e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6830d614-c101-434c-b7b6-6684fbd73683

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051186 - PB(2025/0361065-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA EDNEIDE SOARES RIBEIRO
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DE NEGÓCIO JURÍDICO
INEXISTÊNCIA/NULIDADE
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
1. Ação declaratória de
de negócio jurídico
inexistência/nulidade
c/c
repetição de indébito e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARIA EDNEIDE SOARES
RIBEIRO, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça.
: declaratória de
de negócio jurídico
Ação
inexistência/nulidade
c/c
repetição de indébito e compensação pelos danos morais, ajuizada por MARIA
EDNEIDE SOARES RIBEIRO, em face de BRADESCO SEGUROS S/A.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a
Sentença
inexistência do contrato de seguro, bem como para condenar a parte agravada na
obrigação de devolver, em dobro, os valores descontados indevidamente. Desta
forma, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das
custas e dos honorários, estes no importe de 10% sobre o valor da condenação, na
proporção de 50% para cada uma das partes, suspendendo-se a exigibilidade em
relação à parte agravante, ante a gratuidade judiciária deferida.
Documento eletrônico VDA55292778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:15
Código de Controle do Documento: 6bfbec78-b0c2-4f91-9f77-04e5e917908a

: negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
Acórdão
agravante.
não indicou expressamente a alínea do
III, da
Recurso especial:
art. 105,
alegando, assim, violação da
e da
CF/1988,
Lei 10.406/2002
Lei 8.078/1990,
sustentando que: i) a parte recorrida, ao cobrar seguro não previamente avisado e
anuído pela parte recorrente e nem usufruído, praticou ato abusivo em desacordo
com os princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor e de todo o
ordenamento jurídico; e, ii) é preciso reconhecer à parte recorrente o direito
básico de ser compensada pelos danos sofridos, em face da conduta negligente da
parte recorrida, ao firmar contrato não consentido e não permitido pela parte
recorrente; e, iii) os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, em claro aviltamento
da profissão, pois, fazendo os cálculos, os advogados receberiam a quantia irrisória
de R$ 9,38; e, iv) os honorários devem ser majorados, uma vez que possuem
natureza alimentar e servem para sustentar a família de quem trabalha no
exercício da profissão.
conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ:
do recurso especial, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça.
: a parte agravante alega que indicou os dispositivos
Agravo interno
legais tidos por violados, apontou a interpretação incorreta da pelo
indicou
TJ/PB,
precedentes divergentes desta Corte e demonstrou o desacerto da decisão com
base em fundamentos doutrinários, legais e jurisprudenciais. Requer, assim, o
provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA ALÍNEA DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL
1. Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 284/STF
pois se limitou a alegar genericamente que particularizou com exatidão os artigos
violados, o que não se verificou na hipótese, porquanto não demonstrou se o
recurso especial foi interposto com supedâneo na alínea "a" ou na alínea "c" do
permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA55292778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:15
Código de Controle do Documento: 6bfbec78-b0c2-4f91-9f77-04e5e917908a

2. Nesse sentido, confira-se:
Terceira Turma, DJEN
AREsp 2.913.680/MS,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
23/10/2025;
AREsp 2.568.612/SP,
12/9/2024;
Terceira Turma, DJe
AgInt no
REsp 2.093.520/DF,
17/5/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
Quarta Turma, DJe 21/12/2023.

II. DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA 284/STF)
3. A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/PB
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo interno a
parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza
a ausência de demonstração da violação legal.
4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

III. DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ)
5. Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
6. No ponto, vale destacar o que decidiu o
: i) a situação dos autos
TJ/PB
revelou uma conformação tácita da parte agravante para com a cobrança
questionada, a desnudar a inexistência de repercussão negativa em sua esfera
subjetiva, como decorrência do ato praticado pela parte agravada, a ensejar
compensação pelos danos morais; e, ii) evidente, no caso concreto, a ocorrência
de meros dissabores e aborrecimentos, decorrentes de relação de consumo, mas
incapazes de gerar ofensas a direitos da personalidade, sobretudo diante da
inexistência de ato restritivo de crédito, razão pela qual a pretensão de
condenação em danos morais não prospera.
7. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

8. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55292778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:15
Código de Controle do Documento: 6bfbec78-b0c2-4f91-9f77-04e5e917908a

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55292778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:15
Código de Controle do Documento: 6bfbec78-b0c2-4f91-9f77-04e5e917908a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.186 / PB
Número Registro: 2025/0361065-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008182720248150181 8008182720248150181
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA EDNEIDE SOARES RIBEIRO
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA EDNEIDE SOARES RIBEIRO
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
Documento eletrônico VDA56424744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 44cf21ef-ac5e-4b37-a5e4-9680bfa4dc93

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 44cf21ef-ac5e-4b37-a5e4-9680bfa4dc93